Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados de forma equitativa subsidiariamente, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Na hipótese de sentença que apenas julgou boas as contas apresentadas na segunda fase da ação de prestação de contas, sem condenação ao pagamento de saldo devedor, o proveito econômico é inestimável.
3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em consonância com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.
4. Admite-se o arbitramento da verba sucumbencial com base na equidade, a fim de evitar a fixação em montante ínfimo, sob pena de desprestígio da atuação profissional do patrono da parte vencedora.
5. Recurso conhecido e provido.